Tribunal: TJSP
Processo: 1002515-68.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – IPTU e Taxas de Coleta de Lixo e de Combate a Incêndio (Bombeiros) do exercício de 2018 – Quitação da dívida exequenda em momento anterior à sentença que julgou improcedentes os embargos – Perda superveniente do objeto do Recurso de Apelação – Condenação do apelante/embargante às verbas sucumbenciais – Recurso do banco julgado prejudicado e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – IPTU e Taxas de Coleta de Lixo e de Combate a Incêndio (Bombeiros) do exercício de 2018 – Quitação da dívida exequenda em momento anterior à sentença que julgou improcedentes os embargos – Perda superveniente do objeto do Recurso de Apelação – Condenação do apelante/embargante às verbas sucumbenciais – Recurso do banco julgado prejudicado e extinção da execução, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, majorando-se a verba honorária em sede recursal, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.